Tribunal: TJMT
Processo: 1071036-36.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071036-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALLYSSANDRA APARECIDA DE SOUZA BECKMANN - CPF: 019.388.801-70 (RECORRIDO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL.
PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há direito a percepção de incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais para os Agentes de Combate à Endemias, quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071036-36.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Munícipio de Cuiabá

Recorrido(s):

Allyssandra Aparecida de Souza Beckmann

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente aos períodos aquisitivos dos anos de 2018 a 2022, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, bem como à diferença salarial dos meses de maio e junho de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora recorrida, é Agente de Combate a Endemias e afirma que não recebeu o repasse referente ao Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde do qual faz jus, nos termos da Portaria 1350/GM de 24 de julho de 2002, alterada pela Portaria 674/GM de 03 de junho de 2003 do Ministério da Saúde.

O Munícipio de Cuiabá, ora recorrente, argumenta que o incentivo financeiro se trata de uma verba sazonal, que depende dos fundos do Ministério da Saúde para ser repassado, ainda com o agravante de ser destinado ao custeio de programas e não remunerar diretamente o servidor. Aduz que a teor do art. 5º da Lei 6.775/2002, evidenciando que os valores a título de repasse não incorporam a remuneração do servidor, bem como inexiste lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem. O incentivo financeiro adicional foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e deu outras providências. Posteriormente, a Portaria n° nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, revogou a anteriormente mencionada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

A
ssim, é possível aferir o direito dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e dos Agentes de Combate a Endemias – ACE ao recebimento do "incentivo financeiro adicional" vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde instituído pelo Ministério da Saúde.

Contudo, para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, no caso, o Prefeito, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal:
“
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
”.

Logo, para
que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e os Agentes de Combate a Endemias – ACE façam jus ao recebimento do "incentivo financeiro adicional” é necessário à criação de lei municipal prevendo a referida vantagem, sendo que,
no presente caso, inexiste lei municipal.

O excelso Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial
ou a pretexto da revisão geral anual
, eis o teor da Súmula nº 339/STF:

“
Súmula 339
: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJRG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37,
in verbis
:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

N
o
julgamento do
RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral,
Tema nº315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica: “
Tema 315 (Repercussão Geral)
: Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Ademais, em que pese conste nos autos que a
Lei Municipal nº 6.775/2022 autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar incentivo financeiro adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, tal lei é de iniciativa do Poder Legislativo, o qual somente autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento.

Eis o que consta no artigo 7º da referida Lei Municipal:
“O
Poder Executivo expedirá normas complementares que se fizerem necessárias para o cumprimento desta Lei
”.

Portanto, se não há previsão
legislativa municipal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo autorizando o pagamento do incentivo financeiro adicional, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em caso análogo ao dos autos, eis o entendimento da Turma Recursal Única,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE
INCENTIVO

FINANCEIRO

ADICIONAL
– AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1071145-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE.
INCENTIVO

FINANCEIRO

ADICIONAL
. PORTARIAS DO MINISTERIO DA SAÚDE. REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que as Recorridas MARINALVA FERREIRA, CARLINDO MENDES DOS ANJOS, MICHELE DA SILVA ROSA, SONIA REGINA FRANÇA e SANDRA DIAS ORIBE objetivam o pagamento das diferenças do incentivo de custeio do programa, no valor mensal de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), individualmente, referente ao período de vigência da portaria n. 314/2014.
2. Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.
3. Não prospera o pleito de recebimento de parcela do
incentivo

financeiro

adicional
estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
4. Precedentes desta E. Turma Recursal em casos idênticos: 0000591-64.2015.8.11.0030, 1000070-08.2018.8.11.0092 etc.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido
.
(N.U 0001661-19.2015.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL -
INCENTIVO

FINANCEIRO

ADICIONAL
- IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.
2- Não prospera o pleito de recebimento de parcela do
incentivo

financeiro

adicional
estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
3- Portanto, para que a reclamante possa receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.
4- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1004224-15.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS).
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL
. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O incentivo financeiro adicional é uma verba extraordinária e está vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Para o recebimento de parcela referente ao incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais, é necessária a edição de lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Recurso Provido.

(N.U
1007520-58.2018.8.11.0041
, TURMA RECURSAL CÍVEL,
Valmir Alaércio dos Santos
, Julgado em 20/04/2021)

Deste modo, por inexistir lei municipal específica autorizando o repasse das verbas federais diretamente aos agentes comunitários de saúde, não há como reconhecer o direito da Recorrida à percepção do incentivo financeiro adicional.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023